Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020109-06.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1032636-61.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ECILDA TEREZINHA DA SILVA STEFANELLO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ECILDA TEREZINHA DA SILVA STEFANELLO, em face da r. decisão que, indeferiu a liminar de pedido de tutela de urgência, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Fiscal no 1032636-61.2021.8.11.0041, interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando suspender a exigibilidade dos lançamentos tributários – ITCD – originário pelo Aviso de Cobrança Fazendária no 175470/337/76/2021, no valor de R$405.100,75 (quatrocentos e cinco mil, cem reais e setenta e cinco centavos), referente ao imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte II – Parte - A, localizada na Gleba Rio Verde, Sorriso, contendo a área 405,4406ha, matricula 61.595.
A Agravante alega que demonstrou nos autos que cumpriu suas obrigações de contribuinte, protocolou processo para recolher o tributo, pois, o imóvel rural se trata de doação, que recebeu uma fração de 12,34% (doze virgula trinta e quatro por cento), por ser uma das filhas.
Aduz que a agravada emitiu parecer técnico, cujo conteúdo averbou que “a contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na GIA ITCD-e, levando a erro no cálculo do imposto”. Sic (id. no 108356462 – p.5)
Narra que com a emissão ITCD complementar foi acrescido, a título de penalidade, 100% (cem por cento) do valor devido, mais juros e correção monetária.
Afirma que apresentou pedido de Revisão de Lançamento, somente após tomar conhecimento, o qual fora admitido parcialmente, mantendo as penalidades acessórias.
Assevera que o fumus boni juris está integralmente demonstrado pelos fundamentos expostos, consubstanciado a idoneidade documental, preenchimento e atendimento da obrigação principal e assessória, já o periculum in mora, “fica caracterizado quando à exigência da cobrança do imposto no valor descrito no lançamento tributário, de forma ilegal e abusiva, causando danos ao impetrante na medida em que permanecerá sujeita à cobrança fazendária e demais cobranças”. (sic. Id no 108356462 – p. 7)
Assim, considera estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal, para que seja suspensa a exigibilidade do lançamento tributário, objeto do aviso de cobrança pertinente a penalidade de multa, juros e correção monetária, sem prejuízo de ordenar a emissão da GIA para pagamento referente ao valor incontroverso do tributo devido, oportunizando a Agravante a aplicação do parcelamento previsto no art. 1o A-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com redação dada pelo Decreto no 1022/2017.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente Agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Outrossim, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Observa-se que o objeto liminar da ação de base consiste na suspensão da exigibilidade dos lançamentos tributários agasalhados pelo Aviso de Cobrança Fazendária no 175470/337/76/2021, devido lançamento ilegal de correção do valor do imposto, da aplicação indevida de juros, do lançamento ilegal da penalidade de multa, e aplicação indevida de correção sobre a penalidade.
Inobstante os argumentos apresentados, a Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “a quo”, em especial porque, em princípio, não verificou ilegalidade na multa aplicada, por não ter caráter confiscatório.
Ao analisar a questão o magistrado singular assim consignou:
“[...] A análise da decisão combatida, que culminou com a majoração do ITCD e aplicação da multa em face da Impetrante, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a sanção em face da autora.
O art. 25, II da Lei .. dispõe expressamente a incidência de multa caso restar configurado a falta recolhimento por omissão ou declaração falsa, fixando que seria no percentual de 100% do valor do imposto recolhido.
Por fim, não verifico de plano ilegalidade na multa aplicada, visto que tem sido pacífico na jurisprudência o entendimento de que a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) da obrigação tributária tem caráter confiscatório.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISA LIBERAR MERCADORIA APREENDIDA E ANULAR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS POR MEIO DO TAD – APREENSÃO DE MERCADORIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL – INFRAÇÃO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) – LEGALIDADE DA APREENSÃO – LANÇAMENTO DO TRIBUTO – LICITUDE APENAS EM RELAÇÃO AO MONTANTE NÃO RECOLHIDO SOB PENA DE BIS IN IDEM – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA – SENTENÇA RETIFICADA PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 5o, inciso LXIX da Lei Maior, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
(...)
Conforme entendimento da e. Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco.
(TJMT. N.U 1005788-96.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)
In casu, a multa aplicada foi no montante de 100%, não exacerbando o valor estipulado pela jurisprudência que configuraria confisco (superior a 100%).
Dessa forma, entendo que não está presente o fumus boni iuris, necessário à concessão da liminar.
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.
Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).
Intimem-se.
Cumpra-se.”. (sic. (Id. 68469306 – ação base))
Denota-se ainda, que não houve demonstrado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso.
Os demais argumentos pertencem ao mérito recursal e serão com ele apreciados.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora